Tribunal: TJBA
Processo: 8023534-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023534-84.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANE GANEM MARTINS

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
M
ÉRITO.
PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO PELAS LEIS NºS 8.480/2002 E 10.963/2008. OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas.

II
. Mérito. Comprovado documentalmente que a impetrante aposentou-se antes da vigência da EC 41/2003, faz jus à regra da paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF, em sua redação original.

I
II
.
O art. 7º, da Lei 10.963/2008, aparentemente, respeitou a isonomia e a paridade ao realizar o mesmo enquadramento inicial para os ativos e inativos. Contudo, ao impossibilitar a progressão horizontal pelos aposentados por meio do estabelecimento de critérios por eles inatingíveis, alijou-os dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto às vantagens concedidas aos ativos, violando a regra constitucional.

I
V.
À Administração Pública não é dado, a partir de leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, conduzir ativos e inativos a determinada classe idêntica, quando tal tratamento, aparentemente igualitário, resulta por prejudicar os últimos que, por não poderem mais progredir, ficarão percebendo seus proventos sempre com base em enquadramento equivocado.

V.
Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ser enquadrada no nível “P”, Classe VII, correspondente ao regime de 20h, além das diferenças retroativas desde a data da impetração.

VII. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8023534-84.2021.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
JANE GANEM MARTINS
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2022.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça